Tribunal: TJSP
Processo: 2239655-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
r 105/2001. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239655-58.2023.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/11/2023; Data de Registro: 02/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/11/2023

Data de publicação:

02/11/2023

Ementa:

Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de busca através do Sistema Sniper. Inconformismo. Medida que traz quebra do sigilo bancário, que só pode ser autorizada em casos excepcionais. Hipótese dos autos não contemplada nas exceções do §4o do art. 1o da Lei Complementar 105/2001. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.